Tribunal: TJDFT
Processo: 0711557-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VALORES NA CONTA CORRENTE. SALDO REMANESCENTE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que manteve a constrição de saldo remanescente encontrado em conta corrente, para reconhecer a impenhorabilidade do valor com origem salarial.
2. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia, conforme expressa previsão legal (art. 833 §2o, CPC).
3. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor de tal comando normativo, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: “aregra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes” (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS).
4. O saldo remanescente de vencimento, não utilizado para subsistência do devedor, pode ser penhorado, porquanto perde sua natureza alimentar, passando a ser considerado como acúmulo de recursos. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.